Tribunal: STF
Processo: ARE 1592536
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.  APREENSÃO QUE, EM VERDADE, SE DEU A PARTIR DE LONGA INVESTIGAÇÃO. E COM ANUÊNCIA DO MORADOR. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de três recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão que condenou o réu por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso não restrito. A alegação é de que a entrada no domicílio teria sido ilegal, sem justa causa.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento dos recursos e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Consoante entendimento do Plenário desta Suprema Corte, assentado no julgamento do Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral, nos crimes de natureza permanente — como neste caso, o tráfico de drogas, cuja consumação e consequente flagrância se prolongam no tempo —, é dispensável o mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que presentes fundadas razões, as quais devem ser justificadas a posteriori

    4. No caso, houve longa investigação e colheita de vários indícios contra o réu, inclusive com expedição de mandados para seu endereço e de seu pai, que teria franqueado a entrada no imóvel de endereço diverso do que constava circunstancialmente do mandado. Não há que se confundir, por evidente, justa causa com prova suficiente para a condenação. Menos ainda há que se confundir justa causa com certeza absoluta do crime

    5. A eventual desconstituição deste contorno exigiria o revolvimento do conjunto fático probatório, vedado nesta via, nos termos da Súmula 279

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recursos extraordinários aos quais se nega provimento.